Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Igreja Presbiteriana em Planaltina em face do ato judicial[1] que, integrado pelo provimento[2] que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis que maneja em seu desfavor o agravado Antônio Luiz Rangel, no curso da qual aviara reconvenção, declarara encerrada a instrução processual e oportunizara às partes se manifestarem sobre as questões preliminares e meritórias em alegações finais, ocasião em que poderão insurgir-se contra todos os documentos e provas constantes dos autos. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara de modo que seja o julgamento convertido em diligência, assegurando-se oportunidade para manifestar sobre os 42 (quarenta e dois) documentos coligidos aos autos pelo agravado e produzir a prova pericial postulada. Almeja, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara em suma que o agravado aviara em seu desfavor ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis almejando a rescisão do contrato verbal de locação firmado entre os litigantes e o recebimento dos locativos individualizados. Sustentara que formulara pedido reconvencional objetivando a condenação do agravado e de outro litisconsorte a repetir em dobro dos valores indevidamente cobrados e a compensar os danos morais que experimentara em decorrência do havido. Salientara que, em sede de reconvenção, reclamara a realização de prova pericial porquanto possui informações de que o agravado, em conluio com o Sr. Ivan Alves Leão, falsificara documentos relacionados à aquisição do imóvel em que está localizada a igreja. Registrara que o pedido de dilação probatória individualizado não fora apreciado pelo Juízo, que cingira-se a declarar o encerramento da fase de instrução processual, ficando patente o cerceamento do seu direito à ampla defesa. Registrara, outrossim, que, na data da audiência de instrução e julgamento, o agravado coligira aos autos 42 (quarenta e dois) documentos, contudo, não fora concedido em seu favor prazo para se manifestar sobre esses elementos materiais extemporâneos. Apontara a necessidade de realização de perícia para aferir a higidez da documentação exibida em observância ao devido processo legal. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Igreja Presbiteriana em Planaltina em face do ato judicial[3] que, integrado pelo provimento[4] que resolvera os embargos de declaração, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis que maneja em seu desfavor o agravado Antônio Luiz Rangel, no curso da qual aviara reconvenção, declarara encerrada a instrução processual e oportunizara às partes se manifestarem sobre as questões preliminares e meritórias em alegações finais, ocasião em que poderão insurgir-se contra todos os documentos e provas constantes dos autos. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara de modo que seja o julgamento convertido em diligência, assegurando-se oportunidade para manifestar sobre os 42 (quarenta e dois) documentos coligidos aos autos pelo agravado e produzir a prova pericial postulada. Almeja, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Segundo o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o Juízo, durante o curso processual, declarar encerrada a instrução processual e oportunizar às partes se manifestarem sobre as questões preliminares e meritórias em alegações finais, ocasião em que poderão insurgir-se contra todos os documentos e provas constante dos autos, abstendo-se, contudo, de facultar à ré/reconvinte oportunidade para manifestar-se sobre documentos juntados pela contraparte e de produzir prova pericial que demandara. Do aduzido afere-se, então, que o pronunciamento agravado, ao invés do aprendido pela agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto cingira-se a encerrar a fase instrutória e intimar as partes para, querendo, apresentar alegações finais, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, cingindo-se o provimento a intimar os litigantes para apresentarem alegações finais, obviamente que não encerrara conteúdo decisório, descerrando despacho de mero expediente, pois, frise-se, não indeferira qualquer medida. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação das partes para apresentarem alegações finais, não deliberando sobre o pedido de produção de provas, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo à agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara o impulso procedimental. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem analisa a prescindibilidde de dilação probatória, o provimento que determina a intimação da agravante para apresentar alegações finais é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Deve ser assinalado, demais disso, que eventual cerceamento ao direito de defesa diante da necessidade da produção de prova pericial poderá ser aduzido pela agravante em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, não sendo a decisão que dispõe sobre provas agravável, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Sob esse prisma, inviável que seja o ato judicial qualificado como apto a irradiar qualquer prejuízo à agravante e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que o agravo seja admitido. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 158187086 - Pág. 1 (fl. 691) - ação principal. [2] - ID Num. 161071778 - Pág. 1 (fl. 711) - ação principal. [3] - ID Num. 158187086 - Pág. 1 (fl. 691) - ação principal. [4] - ID Num. 161071778 - Pág. 1 (fl. 711) - ação principal.